Tribunal: TJMT
Processo: 1012163-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012163-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUEIRO - CPF: 263.614.888-45 (AGRAVANTE), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLÊNCIA – INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES – ARRESTO – PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO MANTIDO – INSOLVÊNCIA – DECISÃO MENTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado a presença dos requisitos autorizadores da medida acautelatória de arresto, correto se faz a decisão que determina o bloqueio do patrimônio de devedor ao limite da garantia do débito executado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
EMERSON RODRIGUEIRO
– Id-178656156, contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1012163-12.2023.8.11.0000, mantendo o a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concluiu
por DEFERIR o pedido de ARRESTO, formulado pela exequente, para DETERMINAR o bloqueio de bens e valores de propriedade do executado, nos sistemas BacenJud e RenaJud, até o limite do débito exequendo; bem como DETERMINAR a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula 133.098 do CRI de Rondonópolis/MT, de propriedade do executado, com a imediata expedição de ofício ao 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT para averbação da restrição às margens da matrícula.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda, haja vista que demonstrado os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-181570652.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023